Tribunal: TJMT
Processo: 1031422-55.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031422-55.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSE MIGUEL MOREIRA SOARES - CPF: 083.023.199-45 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: deu parcial provimento do recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o relator. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. PATRICIA CENI: peço vênia ao douto relator a fim de negar provimento do recurso. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1031422-55.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jesse Miguel Moreira Soares

Recorrida(s):

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA
.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. COBRANÇAS CONSIDERADAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Restando evidenciado a ocorrência de cobranças acima do contratado, cujo problema não foi solucionado administrativamente consoantes vários números de protocolos de atendimentos informados, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE para:
a)
determinar o cancelamento da cobrança do valor excedente a R$ 28,00 (vinte e oito reais), e que as faturas sejam emitidas de acordo com valor do plano inicialmente contratado, sob pena de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento, Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ;
b)
condenar a parte Reclamada a restituir o valor de e R$4,88 (quatro reais e oitenta e oito centavos), já calculados em dobro, a título de repetição do indébito, acrescido de juros de 1% (
um por cento
), a.m. e, correção monetária (
INPC
), a contar do vencimento; e,
c)
indeferir o pedido de dano moral.
”.

O Autor alega que contratou um plano de internet de 11 GB e ganhando mais 1 GB por bom relacionamento, pelo valor de R$ 28,12 (vinte e oito reais e doze centavos), pelo período de 12 meses. Contudo, tal oferta não foi cumprida, sendo que dia 10/06/2020 teve que entrar em contado com a empresa de telefonia, para que fosse corrigido o valor da sua fatura, que veio n valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), e seu plano de internet foi reduzido para 6 GB.

Por sua vez a Reclamada argumenta que o plano contratado pelo autor foi o Claro Controle Plus 5GB+ minutos limitados, no valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e noventa centavos). No entanto teve uma alteração no plano em 10/06/2020, assim sendo fidelizado por 12 meses, sendo que em agosto de 2021 a fatura veio com um aumento, desta vez no valor de R$ 30,56.

Contudo, foi demonstrado através dos áudios e protocolos juntados nos autos, que ocorreu falha na prestação de serviço. Desta forma, o recebimento de cobranças acima do plano ofertado, cujo problema não é solucionado administrativamente, conforme protocolos de reclamações informados na inicial, fato este que configura como falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que o Recorrido recebeu cobranças acima do pactuado, tentou solucionar o problema administrativamente, mas, sem êxito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar o direito a uma indenização desta natureza, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, bem como ser levado em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e neste caso o Autor não demonstrou que sofreu outros contratempos, nem que teve o seu nome negativado ou que deixou de honrar algum compromisso financeiro em razão do ocorrido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e CONDENO a Reclamada pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (dois mil reais) a titulo de indenização por dano moral, incidência de correção monetária (INPC) a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022